Tribunal: TJSP
Processo: 0121221-92.2010.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – ALIENAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES – ALEGADA OMISSÃO - OCORRÊNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS.